Tribunal: TJMT
Processo: 1000779-66.2024.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000779-66.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOELSON LUIZ DOS SANTOS - CPF: 042.211.711-03 (ADVOGADO), JENNYFER GABRIELLE SANTOS DE ASSIS LOBATO - CPF: 803.225.142-15 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO
DE INSTRUMENTO.
FAZENDAPÚBLICA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA.CONCURSOPÚBLICO. CANDIDAT
A
CLASSIFICAD
A
FORA DONÚMEROPREVISTO NO EDITAL.
REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

Sendo o caso
de candidata aprovada fora do número dasvagas previstas no edital, o direito subjetivo ànomeaçãodecorre da prova inequívoca de eventual preterição, circunstânciaque demanda dilação probatória e exercício do contraditório.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A questão não pode ser solucionada em sede de antecipação de tutela
na, pois se mostra imprescindível, para o deslinde da controvérsia, a realização da devida instrução probatória, na qual poderão ser apreciadas as teses e os documentos juntados pelas partes aos autos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Jennyfer
Gabrielle Santos de Assis Lobato, em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais que, no processo de n. 1025436-21.2024.8.11.0001, indeferiu a tutela de urgência postulada.

Relata-se que está devidamente classificada na 32ª colocação no concurso de edital n. 007/2022 - PMPL, no qual já estão sendo nomeados os candidatos até a 30ª colocação. Mesmo assim, o Município de Pontes e Lacerda/MT realizou um novo edital em 11.10.2023, convocando outros 76 candidatos.

Sustenta que, apesar de estar classificada no cadastro de reserva, possui direito subjetivo à nomeação em virtude da contratação temporária e ilegal realizada pela administração pública municipal no mesmo cargo em que há concurso público vigente.

Pretendendo, no presente recurso, liminar para que seja determinada a sua nomeação para ocupar o cargo de professor de educação infantil 30h. No mérito, a confirmação definitiva da tutela de urgência.

A liminar
foi indeferid
a no id nº 222704176.

Parecer escrito do Ministério Público manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso
(id nº
227169156
).

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
;

Adiant
o
que não vieram aos autos razões para modificar a decisão liminar proferida.

Ainda, destaco que a apreciação recursal
limita-se
ao acerto, ou não, da decisão impugnada,
sob pena
de supressão de instância.

Com efeito, a respeito do direito subjetivo à nomeação de candidato classificado para a formação de cadastro reserva, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito de repercussão geral (RE
n.°
837.311/PI), fixou a orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso anterior, não gera, de maneira automática, o direito à nomeação aos candidatos aprovados fora do número de vagas anunciado no edital.

Outrossim, no mesmo julgamento, a Suprema Corte consignou que, havendo cabal comprovação, pelo candidato, quanto à ocorrência de sua preterição pela Administração, de forma arbitrária e imotivada, revelada pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, estará configurado seu direito subjetivo e, por conseguinte, sinalizada a necessidade da pretendida nomeação.

A questão posta ficou bem sedimentada e, portanto, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese (Tema
n.°
784):
“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
”.

Deste modo
, conforme o entendimento do STF, os candidatos que obtém aprovação fora do número das vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação ao cargo que obtiveram aprovação, dentro do prazo de validade do concurso.

Nesse contexto, em se tratando de candidata aprovada fora do número das vagas previstas no edital, o direito subjetivo à nomeação decorre da prova inequívoca de eventual preterição, circunstância que demanda dilação probatória e exercício do contraditório.

Assim, a
partir dos elementos de prova trazidos aos autos com a petição inicial não é possível evidenciar, com margem segura, ainda que em sede de cognição sumária, ilegalidade na contratação temporária dos
professores.

Portanto, em juízo de rasa cognição processual, não vislumbro ilegalidade no ato administrativo atacado, o que desconfigura a probabilidade do direito alegado. A questão não pode ser solucionada em sede de antecipação de tutela na, pois se mostra imprescindível, para o deslinde da controvérsia, a realização da devida instrução probatória, na qual poderão ser apreciadas as teses e os documentos juntados pelas partes aos autos.

Ademais, em caso de procedência do pedido, quando da sentença, com eventual reconhecimento do direito da demandante, será assegurada a devida nomeação. Nada é demonstrado, ao menos neste momento, que não se possa aguardar a prolação da sentença.

Assim, não estão comprovados, neste momento, os
requisitos constantes no art. 300, do CPC, aptos a conceder a tutela de urgência pretendida.

Diante dessas considerações, conheço
o Agravo de Instrumento
interposto
,
e
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024